Tribunal: TJDFT
Processo: 0718854-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718854-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSAS ADVOGADOS, VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA EMBARGADO: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA, ROSAS ADVOGADOS D E C I S Ã O Retire-se de pauta. À parte ROSAS ADVOGADOS para manifestação, em 5 (cinco) dias. Após, conclusos para decisão. Desembargador Eustáquio de Castro Relator